Tribunal: TJES
Processo: 0001665-55.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001665-55.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER CARDOSO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRA
TIV
O – APELAÇÃO
–
RESPONSABILIDADE
DO ESTADO
– DANOS MORAI
S –

ERRO JUDICIÁRIO
–
PRISÃO PREVENTIVA

–

POSTERIOR
ABSOLVIÇÃO –

NÃO CONFIGURAÇÃO – EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE ILICITUDE
–

RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO

1.
O reconhecimento do erro judiciário em virtude da decretação de prisão preventiva é condicionado à existência de algum grau de ilicitude na decisão que a determina ou a mantém, fato este que não logrou êxito o requerente em comprovar, pressupondo-se, portanto, a legalidade das respectivas decisões.

2
. O reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas, ainda que sem rigor formal do art. 226 do CPP, não invalida a prisão preventiva, pois o referido dispositivo tem caráter orientador, não vinculando as autoridades policiais.

3
.
A posterior absolvição por insuficiência de provas não transmuda a prisão preventiva em ato ilícito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4
.
A responsabilidade civil do Estado por atos lícitos, como a decretação de prisão preventiva com base em indícios razoáveis, não se configura sem prova de ilegalidade manifesta ou violação de direitos fundamentais.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,

os autos de recurso de apelação interposto por
WAGNER CARDOSO DA SILVA

em face da r. sentença de fls. 254/256, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica – Comarca da Capital – que, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada pelo ora apelante em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 259/272, em resumo, o apelante alega que:
I)
“o
dever de indenizar do Estado não decorre pura e simplesmente da prisão do Apelante e sim do erro gravíssimo ocorrido na acusação das vítimas e total desconformidade co
m
a lei
” (fl. 266);
II)
“
O
fato principal ensejador do dever de indenizar do Estado é o injustificável erro e falta de zelo dos agentes policiais que mostraram as vítimas para reconhecimento do meliante, uma foto tipo 3x4 do Apelante de 10 anos atrás, e fotos muito embaçadas retiradas do circuito interno de video monitoramento do ônibus assaltado, induzindo as vítimas a erro. (constante nos autos em inquérito)
” (fl. 266);
III)
“
Verifica-se através de todo inquérito e instrução processual, que as autoridades policiais não seguiram os requisitos formais do artigo 226 do Código de Processo Pena
l” (fl. 267);
IV)
“
demonstrada a lesão ao apelante, deve a apelada responder pelos atos de seus agentes, seja pela responsabilidade objetiva, seja pela subjetiva, que nesses autos está sobejamente comprovada, haja vista o errôneo procedimento de reconhecimento de suspeitos que gerou a prisão indevida
” (fl. 269);
V)
“
o ‘quantum’ da indenização se justifica, por certo, eis que, não bastasse o Apelante ter ficado ilegalmente preso, ainda são de se considerar as características completamente degradantes do local onde ficou custodiado
” (fl. 271).

Conforme se depreende dos autos, o ora apelante foi preso preventivamente, sendo-lhe imputado a prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, incisos I e II do CP, pelos seguintes fatos narrados na inicial acusatória (fls. 18/19):

(...) no dia 05 de setembro de 2016 no município de Vila Velha - ES, por volta das 17h3Omin os denunciados, acima qualificados, subtraíram, mediante grave ameaça, diversos aparelhos celulares de passageiros de ônibus da linha 009, Vale Encantado x Vila Velha.

Narram os autos que, na data supramencionada, o denunciado WAGNER, juntamente de outro homem e mais duas mulheres não identificadas, entrou na linha de ônibus 009, e anunciou um roubo, sendo que WAGNER portava uma arma de fogo.

Após a prática do delito, que pode ser visualizada na mídia juntada aos autos à fI. 95, WAGNER e seus comparsas desceram do ônibus, próximo a Transportadora Continental, ocasião em que os militares foram acionados para atender a ocorrência.

De posse das informações prestadas pelas vítimas, a guarnição se aproximou dos indivíduos suspeitos próximo à Transportadora e observou que, ao notarem a aproximação policial, todos os criminosos entraram no veículo VW Fox, cor branca, placa ODQ4980, e empreenderam fuga em alta velocidade, começando assim uma perseguição.

Consta que, durante a perseguição, um dos indivíduos que estavam dentro do VW Fox atirou contra a guarnição, o que ocasionou uma troca de tiros, entretanto, ninguém foi atingido pelos disparos.

(...)

Relatam ainda os policiais que no momento em que realizavam a vistoria no veículo utilizado na fuga pelos meliantes, o denunciado WAGNER chegou ao local e disse que havia ido apanha um telefone celular de sua propriedade que havia "esquecido" no interior do veículo, o que evidencia que ele havia utilizado o veículo junto com o denunciado MARCELO.

Juntada aos autos a mídia com as imagens do sistema de video monitoramento do transporte coletivo, referentes ao dia e hora do crime (fI. 95), foi realizado relatório (fI. 97), e identificado o denunciado WAGNER como sendo o sujeito armado no veículo praticando a roubo, além de ter sido reconhecido por algumas vítimas no transcorrer dos autos (fI. 60 e fI. 93).

(...)

Autoria e materialidade do fato encontram-se devidamente demonstradas por meio do depoimento das vítimas (fls. 48, 58 e 63), dos autos de reconhecimento de pessoa (fls. 60 e 93), do relatório investigativo (fls. 97 a 104), do auto de apreensão (fI. 10), e dos depoimentos dos policiais militares (fls. 11-13). (...).

Após a instrução criminal, foi prolatada a sentença juntada às fls. 198/215, em que o apelante restou absolvido com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou seja, por não existir prova suficiente para a sua condenação.

Tem-se, portanto, que a pretensão autoral está apoiada em suposto erro judiciário
1
, em decorrência do qual teria o autor ficado indevidamente custodiado pelo período de pouco mais de dois meses, entre os dias 16/07/2017 e 21/09/2017 – tendo em vista que na ocasião foi reconhecido, através de análise das imagens do roubo e de fotografia do autor, por duas testemunhas como sendo pessoa que participou do crime –, sendo posteriormente absolvido.

Com efeito, ante a permissividade legal no que concerne ao decreto de prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, provimento este consubstanciado em efetivo exercício da função jurisdicional, em regra não se reconhece em tais atos erro judiciário, independente do desfecho da ação penal.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Cavalieri Filho, abaixo transcritas:

(...) Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro; onde há ilícito não há direito; onde há direito não existe ilícito. Vem daí o princípio que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício e um direito, nem no estrito cumprimento
do dever legal. Há que entender-se, então, que a responsabilidade do Estado, de que trata o art. 37, §6º, da Constituição, só é de admitir-se nas hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude. O Estado só responde
por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei. Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque essa prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu art. 5º, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória
(...).
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2010, págs. 276/277).

Desse modo, o reconhecimento do erro judiciário em virtude da decretação de prisão cautelar é condicionado à existência de algum grau de ilicitude
na decisão que a determina ou a mantém
, fato este não evidenciado na hipótese dos autos, razão pela qual tem-se pela legalidade das respectivas decisões.

Observa-se, da leitura da inicial acusatória, a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao crime de roubo que foi imputado ao recorrente, diante da relação com a pessoa que conduzia o veículo utilizado na fuga da perseguição policial e que possuía em seu quintal os aparelhos celulares provenientes do roubo, arma de fogo e drogas, e, em principal, de ter ido ao local no momento da vistoria da polícia com narrativa de que havia deixado aparelho celular justamente no veículo, justificou, naquela ocasião, tanto o oferecimento de denúncia em seu desfavor quanto a sua prisão preventiva.

Ainda, não há que se falar em violação do art. 226 do CPP em razão da utilização de fotografia para reconhecimento do recorrente como autor do crime, mormente porque o aludido artigo menciona, expressamente, que o reconhecimento ocorrerá colocando a pessoa “
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”, razão pela qual não há vinculação das autoridades policiais ao referido procedimento.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “
O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. Em casos dessa natureza,
(...)
a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade
” (AgRg no AREsp n. 182.241/MS, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 28/2/2014).

Outrossim, em diversas oportunidades esta egrégia Corte de Justiça já afastou a incidência de erro judiciário proveniente de prisão preventiva daquele que, mais tarde, quando da prolação da sentença penal, restou absolvido, conforme abaixo demonstrado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATO LÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Estado do Espírito Santo e Cezar de Jesus Grisante contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00, em razão de prisão preventiva do servidor público, posteriormente absolvido. O autor, além de requerer a majoração do valor indenizatório para R$ 500.000,00, sustenta ter havido dano material em razão da rescisão de seu contrato de trabalho e posterior desemprego, dada a impossibilidade de emissão de certidão negativa criminal. O ente público, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença, argumentando a legalidade da prisão, pautada no estrito cumprimento do dever legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva seguida de absolvição configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença deve ser majorado ou reduzido, conforme os recursos das partes. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente de prisão preventiva não é indenizável quando não comprovado abuso de autoridade ou ilegalidade na atuação estatal, ainda que a absolvição posterior tenha ocorrido. A prisão preventiva de Cezar de Jesus foi fundamentada em investigação policial e ordem judicial com base em interceptações telefônicas que indicavam seu envolvimento no tráfico de drogas, o que afasta a responsabilidade objetiva do Estado.
A posterior absolvição por ausência de provas da autoria delitiva não transmuda a prisão preventiva, regularmente decretada, em ato ilegal, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais.
A atuação dos agentes estatais foi pautada pelo estrito cumprimento do dever legal, inexistindo prova de abuso ou erro judicial que justifique a responsabilização do Estado por danos morais. O recurso do autor, que pleiteia a majoração do valor indenizatório, não encontra amparo, uma vez que não houve prova de violação de direitos subjetivos capazes de justificar tal pleito. O recurso do Estado, pleiteando a reforma da sentença para afastar a condenação, é acolhido, considerando-se a legalidade da prisão e a ausência de ato ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado provido, com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: A prisão preventiva, regularmente decretada com base em indícios e fundamentada judicialmente, não gera responsabilidade civil do Estado, ainda que haja absolvição posterior, salvo comprovado abuso de autoridade. A absolvição por falta de provas não configura, por si só, ato ilícito que enseje indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CC/2002, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1198928/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.10.2014; TJES, Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04.09.2023. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 0009099-88.2021.8.08.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 24/11/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR IMPRONÚNCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas.
2. Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. 3. Encerrada a primeira fase do julgamento perante o Tribunal do Júri, entendeu o Magistrado a quo por impronunciar o apelante, nos termos do artigo 414 do CPP, haja vista a inexistência de indícios suficientes de autoria. Tal situação, contudo, não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5006815-13.2022.8.08.0048, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/05/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido.
2. Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. 3. Inicialmente restaram vislumbrados os requisitos para a segregação cautelar, considerando uma possível participação no iter criminis, circunstância que somente restou elucidada ao término da primeira fase do tribunal do júri, entendendo a julgadora que “as circunstâncias, embora tenham servido de indícios para recebimento da denúncia, não comprovaram a intenção de atrair a vítima para emboscada”. 4.
A situação narrada, contudo, não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa.
5. Tal como decidido neste órgão fracionário, “não compete ao juízo cível aferir as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva do acusado no processo criminal, por não estarmos na esfera recursal de âmbito criminal, devendo a cognição ater-se à legalidade (ou não) da prisão, bem como se amparou-se em decisão fundamentada que, à luz da legislação constitucional penal, permitia aquela segregação cautelar” (TJES. Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 04/09/2023). 6. Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5011084-70.2022.8.08.0024, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 14/05/2024).

Assim, não demonstrada a ilicitude do decreto prisional expedido em desfavor do apelante, não há espaço para a responsabilização do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pelo ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, dado que foram alcançados os limites objetivos para a fixação da verba honorária no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
(artigo 85, §11, do CPC).

É como voto.

1
Art. 5º (...).

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

(...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO, m
antendo incólume a sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, dado que foram alcançados os limites objetivos para a fixação da verba honorária no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
(artigo 85, §11, do CPC).